Tribunal: STF
Processo: HC 232290
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 823.614/SP (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente juntamente com 19 corréus, em 29/03/2023, no bojo da Operação Canis, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), 35, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico interestadual de entorpecentes), e 2º, § 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada pelo exercício de posição de comando); (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 7). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. Não conhecido o writ pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, interpôs-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser genérica a fundamentação pela qual decretada a custódia. Aponta excesso de prazo da preventiva, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 90 dias, sem ter havido a reavaliação da necessidade de manutenção exigida no art. 316, parágrafo único, do CPP. Argumenta carecer a medida de contemporaneidade, uma vez que os supostos fatos criminosos ocorreram nos anos 2020 e 2021. Aduz que, após o fim de prisão temporária imposta anteriormente, não surgiu nenhum fato novo que justificasse a preventiva. Ressalta a primariedade do paciente, bem como sua ocupação lícita, bons antecedentes e residência fixa. 



    6. Pede, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão e, subsidiariamente, a colocação em custódia domiciliar ou a substituição por medida cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “Com efeito, em primeiro lugar, delineia-se o requisito formal, na medida em que o somatório das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes imputados aos réus suplanta o patamar estabelecido pelo art. 313, inciso I, do CPP. 



    Por outro lado, quanto aos requisitos materiais, muito embora o fumus commissi delicti esteja positivado em relação a todos os réus, em razão do recebimento integral da denúncia, o periculum libertatis é verificado apenas em relação a WANDERLEY SANTANA, GABRIELA APARECIDA, JUAREZ PEREIRA, JEFFERSON NOVAIS, ALCIDES RAMOS, FAGNER LISBOA, WAGNER LISBOA, CARLOS RICARDO, JOELLINGTON PEREIRA, DOUGLAS VIEIRA, ADRIANO BARRETO, YURI JADSON, EDCRÉCIO DOS SANTOS, JULIANO ARRUDA, DENILSON RAMOS, ANDRÉ LUIZ, FLORIANO TIMÓTEO, RAFAEL DIAS, RICARDO DE SOUZA e RICARDO SILVA, porque, apenas em relação a estes se fazem necessárias as respectivas segregações cautelares, em atendimento aos reclames de ordem pública, a teor do art. 312 do CPP. 



    Deveras, imputa-se aos acusados integrarem suposta organização criminosa, voltada à prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, devidamente estruturada em quatro núcleos: fornecedor, comprador, cliente e "laranja". 



    Quanto ao primeiro grupo, núcleo "fornecedor", alude-se que seus integrantes adquiririam produtos químicos licitamente e, então, os desviariam, visando à produção de drogas. Já os integrantes do núcleo “comprador” se dedicariam à aquisição desses produtos químicos, utilizando-os diretamente na produção de drogas ou para revendê-los. Por sua vez, os componentes do núcleo “cliente” adquiririam os produtos químicos revendidos pelo núcleo “comprador” com o objetivo de utilizá-los no tráfico de drogas. Finalmente, o núcleo “laranja” seria composto por pessoas interpostas, que auxiliariam os integrantes dos núcleos “fornecedor” e “comprador” na lavagem dos valores ilicitamente angariados. 



    Neste contexto, WANDERLEY SANTANA, GABRIELA APARECIDA e JUAREZ PEREIRA figurariam como líderes do núcleo “fornecedor”, do qual ainda fariam parte JEFFERSON NOVAIS e ALCIDES RAMOS. 



    WANDERLEY SANTANA e GABRIELA APARECIDA teriam sido casados e seriam sócios-administradores da empresa “Schtizu do Brasil”, que seria utilizada para as indicadas aquisições lícitas de produtos químicos controlados. Deveras, por intermédio da referida empresa, teriam sido efetuados 122 lançamentos bancários alusivos a tais compras, no valor total de R$ 1.769.807,57, circunstância indicativa da dimensão das operações supostamente praticadas no contexto de referida organização por meio da citada pessoa jurídica.



    (...)



    Calha ressaltar, nesse ponto, que inquéritos policiais e processos penais em curso podem ser perfazer ao campo semântico da garantia da ordem pública, um dos requisitos materiais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, constante do art. 312 do CPP, porque a medida condiz com a provisoriedade inerente à cognição judicial sumária, típica desta etapa procedimental, exigindo-se a definitividade apenas no momento da fixação da pena, em caso de eventual condenação, a teor da Súmula 444, do STJ. 



    Deste modo, em relação a citados acusados, verifica-se um incremento tanto no desvalor do resultado quanto no de suas condutas. O primeiro, representado pelo papel de destaque que parte deles teriam na organização criminosa, seja como líderes, seja pela vultuosidade das operações por eles supostamente praticadas. O segundo, calcado na reiteração.



    (...)



    Para os primeiros, entretanto, como já pontuado, suas prisões são impositivas, quer seja pela indicação de seus respectivos protagonismos no contexto da suposta organização criminosa, quer seja pela reiteração de condutas, ou mesmo pela combinação de ambas as circunstâncias, densificando-se, sob esse espeque, sensível risco à ordem pública, que se visa remediar pelo acolhimento excepcional do pedido de prisão.” (e-doc. 5, p. 10-19; grifos nossos).



    8. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça chegou à mesma conclusão do Juízo originário, aludindo, principalmente, ao fato de que o paciente seria um dos líderes do núcleo de fornecedores da organização criminosa (e-doc. 7).



    9. No ato apontado como coator, o STJ reafirma a visão adotada nas instâncias ordinárias. Destaco, a propósito, os seguintes trechos:



    “Note-se que a custódia imposta ao agravante está devidamente justificada, em razão da sua gravidade, já que está sendo processado em razão de supostamente integrar núcleo de uma complexa organização criminosa, voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo consta dos autos, a empresa “Schitzu do Brasil Comércio de Materiais para Laboratório Ltda”, que tem o paciente como sócio, juntamente com sua ex-companheira, estaria sendo utilizada para aquisição lícita de produtos químicos controlados que, posteriormente, seriam desviados para sua utilização na adulteração de drogas. Com o desenrolar das investigações, teria sido apurado que referida organização criminosa seria composta, ao menos, por quatro núcleos, a saber: “fornecedores”, “compradores”, “laranjas” e “clientes”, sendo que os ora representados comporiam o núcleo de “fornecedores”. Assim, o agravante e sua ex-companheira figurariam como representantes desta pessoa jurídica na principal conta bancária utilizada pela empresa para aquisição de produtos químicos. Inclusive, no período do afastamento do sigilo bancário, a conta da empresa teria sido expressivamente utilizada par a tanto, em valores que montam em R$ 1.769.807,57. Ademais, teria sido observado que contas vinculadas ao paciente e a citada empresa teriam sido beneficiadas por valores originados de outros investigados, uns que comporiam o núcleo de “compradores” e outros que comporiam o núcleo de “laranjas”. Além disso, R$ 140.526,49 oriundos da empresa teriam sido destinados a contas relacionadas a sua ex-companheira. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    São suficientes, portanto, os indícios de autoria e os fundamentos apresentados são idôneas para justificar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas. 



    Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).” (e-doc. 8, p. 12,13 e 15; grifos nossos).



    10. Há risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos — integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro — e a necessidade de fazer cessar a atividade do grupo. Ficou destacado ainda o papel de relevância desempenhado pelo paciente dentro da organização criminosa, sendo responsável, juntamente com outros agentes, pela aquisição de produtos químicos a serem utilizados na adulteração de entorpecentes. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



     12. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). No mesmo sentido: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que ‘a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos). 



    13 No caso, concluiu-se indispensável a custódia levando-se em conta a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de interromper atuação do grupo criminoso. O delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Dessa maneira, ficou demonstrada a atualidade dos fundamentos da prisão, presente o risco à ordem pública.



    14. Ademais, registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Por fim, a questão suscitada neste habeas corpus alusiva ao excesso de prazo da preventiva, considerada a ausência da reavaliação descrita no art. 316, parágrafo único, do CPP, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator